Tribunal: TJBA
Processo: 8022873-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022873-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
PATRICIA SPINOLA DAS NEVES

AGRAVADO: TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA. QUESTÃO DE ORDEM.
INSURGÊNCIA DO RÉU. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. ART. 337, § 4º, DO CPC. AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DAS TAXAS CONDOMINIAIS RELATIVAS AO MESMO IMÓVEL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO. ART. 109, § 3º, DO CPC. IDENTIDADE SUBJETIVA RECONHECIDA POR FORÇA DA SUCESSÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE PERÍODOS DE COBRANÇA QUANDO A OBRIGAÇÃO É JURIDICAMENTE INEXISTENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
JORGE DOS SANTOS CARVALHO
contra decisão que indeferiu a preliminar de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i)
verificar a existência de coisa julgada material
apta a obstar o prosseguimento da
Ação de Cobrança originária nº 8178851-38.2022.8.05.0001
, notadamente se a decisão transitada em julgado proferida na ação anterior nº
0033721-95.2018.8.05.0001
, que reconheceu a
inexigibilidade das taxas condominiais incidentes sobre o mesmo imóvel
, produz efeitos sobre a presente demanda, ainda que a cobrança esteja sendo promovida por
cessionária do crédito
, à luz do disposto no
art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material, enquanto garantia constitucional de segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), configura-se quando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, devendo sua análise considerar, ainda, a regra do art. 109, § 3º, do mesmo diploma legal, que estende os efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário do direito litigioso.

4. No caso concreto, a ação de cobrança foi ajuizada pela
TOTALCRED na condição de cessionária/sub-rogada do crédito condominial
, circunstância expressamente reconhecida nos autos, de modo que se submete aos efeitos da decisão anteriormente transitada em julgado que declarou a inexigibilidade das taxas condominiais
relativas ao mesmo imóvel
. Prejudicadas as demais teses recursais.
5. A sentença proferida na ação nº 0033721-95.2018.8.05.0001 reconheceu a inexistência jurídica do suposto condomínio,
atingindo o próprio fundamento de validade da obrigação
, razão pela qual seus efeitos se projetam sobre a presente demanda, impedindo nova cobrança fundada no mesmo título jurídico.
6. A alegação de distinção entre os períodos cobrados não afasta a coisa julgada, pois não se trata de obrigações periódicas autônomas, mas de crédito cuja origem foi declarada juridicamente inexigível, vício que contamina todas as cobranças dele derivadas.
7. Assim, configurada a
coisa julgada material
, impõe-se a reforma da decisão agravada para extinguir a ação de cobrança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, restando prejudicado o exame de questões incidentais.

8. Julgado o mérito do agravo, impõe-se julgar prejudicados os embargos de declaração interpostos (id.
81926015)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e provido. Coisa julgada que prejudica o mérito da ação originária. Extinção que se impõe.

Tese de julgamento
: “Configura-se a coisa julgada material quando decisão transitada em julgado declara a inexigibilidade de taxas condominiais relativas a determinado imóvel, estendendo-se seus efeitos ao cessionário ou sub-rogado do crédito, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC, sendo irrelevante a distinção entre períodos de cobrança quando a obrigação é juridicamente inexistente, impondo-se a extinção da ação de cobrança sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC).”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, § 4º, 109, § 3º, 485, V, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034590-12.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 15/04/2025, pub. 15/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022873-66.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante JORGE DOS SANTOS CARVALHO e Agravada TOTALCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI - ME.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a coisa julgada material sobre os pedidos da ação originária, reformando a decisão combatida para extinguir o feito principal sem julgamento do mérito, julgando prejudicados os embargos de declaração, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04